Tribunal: TJSP
Processo: 7000102-40.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000102-40.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTÔNIO
INÁCIO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000102-40.2020.8.26.0344 -Voto no 13450
2
Voto no 13.450
Agravo em Execução no 7000102-40.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Inácio da Costa
Agravo em execução penal. Satisfação dos requisitos
objetivo e subjetivo para progressão de regime. Quitação
da pena de multa. Desnecessidade. Realização de exame
criminológico.
Faculdade
do
Magistrado.
Decisão
mantida. Recurso improvido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão do MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que
deferiu a progressão do sentenciado Antonio Inácio da Costa para o
regime semiaberto (fls. 19/20).
O órgão ministerial afirma que o sentenciado não satisfez o
requisito objetivo para progressão de regime, tendo em vista que não
quitou a pena de multa a ele imposta. Aponta também que o agravado
não ostenta mérito para a progressão, tendo em vista a condenação por
delito praticado com grave ameaça. Requer, assim, o retorno do
sentenciado ao regime prisional fechado ou, subsidiariamente, sua
submissão a exame criminológico (fls. 22/35).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 43/48vo).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000102-40.2020.8.26.0344 -Voto no 13450
3
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
provimento do agravo (fls. 53/56).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O sentenciado foi condenado à pena 07 (sete) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos de
roubo majorado e uso de documento falso e cumpriu mais de 2/5 da
reprimenda (fls. 04/09).
O magistrado, entendendo que restaram preenchidos os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sem que existissem outros
motivos que apontassem a necessidade de manutenção do sentenciado
no regime mais gravoso, deferiu a progressão ao regime semiaberto (fls.
19/20).
A decisão recorrida foi acertada.
O art. 112, da Lei de Execução Penal e o art. 2o, parágrafo 2o, da
Lei no 8.072/90, não estabelecem como requisito para a progressão de
regime prisional o adimplemento da pena de multa aplicada ao
sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000102-40.2020.8.26.0344 -Voto no 13450
4
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe ao Poder
Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás, como
bem sabe a ilustre e zelosa agravante. Isto porque, a Lei no
7.210/84 (Lei de Execução Penal), ao criar o sistema
progressivo de cumprimento de pena, estabeleceu, em seu
artigo 112, apenas dois critérios para a aludida progressão,
quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da reprimenda) e o subjetivo (bom comportamento
carcerário, ou, caso se prefira, mérito do sentenciado).
Nada, absolutamente nada foi consignado, como requisito
legal à promoção, em relação à satisfação da reprimenda
pecuniária.”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000874-45.2017.8.26.0073, rel. Des. Fernando Torres
Garcia, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em
28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de
cassação da decisum ao argumento de que a ausência de
recolhimento
prévio
da
pena
de
multa
(aplicada
cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art. 112,
LEP) - Precedente do STF que, embora tenha considerado
que o inadimplemento da pena pecuniária pode constituir
óbice à progressão, ponderou que a regra não se aplica
quando a impossibilidade de pagamento resulta de
hipossuficiência financeira do sentenciado, como in casu -
Manutenção da decisão que se impõe, pois preenchidos os
pressupostos objetivo e subjetivo para a transferência -
Diretores do estabelecimento prisional que opinaram
favoravelmente ao deferimento do pleito, com base no
exame psicossocial - Ausência de notícia de cometimento de
falta grave ou de envolvimento em novas práticas ilícitas -
Recorrido que já obteve a progressão ao regime aberto
durante o tramitar deste recurso - Agravo não provido.”
(Agravo de Execução Penal n° 7004093-09.2016.8.26.0071,
rel. designado Des. Juvenal Duarte, 5a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 23/11/2017).
Tampouco é aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal
Federal invocado nas razões recursais, pois não guarda relação com o
presente caso, já que se refere à execução penal de condenado por
crimes contra a Administração Pública, infrações penais nas quais a pena
de multa desempenha papel preponderante, uma vez que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000102-40.2020.8.26.0344 -Voto no 13450
5
delito que integra a criminalidade econômica.
Destaca-se, ainda, que o referido precedente indica que apenas
o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão.
Nos autos, o Ministério Público não demonstrou que houve deliberada
inadimplência, apenas pleiteou ao magistrado a consideração deste
requisito adicional para a progressão.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2.
O acórdão impugnado, alinhando-se ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições
econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e
deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso
em apreço, o paciente goza da presunção de
hipossuficiência e não existem elementos nos autos capazes
de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida de
ofício para determinar que seja reexaminado o pedido de
progressão de regime em favor do ora paciente, observando-
se o disposto neste voto.” (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em
04/10/2016, DJe 17/10/2016).
Incontroversa a satisfação do requisito objetivo, acerca do
requisito subjetivo observo que o Juízo das Execuções concedeu ao
agravado a progressão para o regime semiaberto, por entender ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000102-40.2020.8.26.0344 -Voto no 13450
6
suficiente o atestado comprobatório de seu bom comportamento (fl. 03).
Após a alteração promovida pela Lei no 10.792/2003, tem-se que
o artigo 112 da Lei de Execução Penal tornou facultativa a realização do
exame criminológico, quando for possível ao Magistrado extrair de
outros elementos o preenchimento do requisito subjetivo. Ademais, nada
foi acostado ao feito que demonstre o desacerto da decisão combatida,
que deve, então, ser mantida. Nesse sentido:
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o exame
criminológico,
por
estarem
presentes
os
requisitos
indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida
perícia.” (STJ HC no 95.608/SP Relator Ministro Nilson
Naves j. 03/03/2008).
Observo, ainda, que a quantidade de pena a cumprir e a natureza
do delito, praticado com grave ameaça ou violência, por si sós, não
constam como impedimento legal à progressão. Assim, sua exigência
nestes casos deve vir acompanhada de concreta fundamentação da
gravidade das condutas praticadas pelo sentenciado, não apenas a
natureza dos delitos.
Confira-se:
“a gravidade e a natureza do crime praticado, bem como a
longa pena a cumprir são circunstâncias que não podem,
por si só, impedir a benesse, até porque constituem fatores
extralegais”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000803-58.2016.8.26.0047, 2a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Francisco Orlando, julgado em 19 de setembro de 2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000102-40.2020.8.26.0344 -Voto no 13450
7
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo
a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator